Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737477-80.2019.8.07.0001 APELANTE: HELENA LEITE DANTAS APELADO: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA, JOSE ́BRAZ DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO Intimada (id 27534452), a autora/apelante não indicou novo endereço (id 27999464), necessário para a citação do réu para responder ao apelo (CPC 332, § 1o; 1.010, I, § 1o), pressuposto para a sua admissibilidade. Posto isso, não conheço da apelação. Dê-se baixa. I. Brasília, 16 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator